Tribunal: TJDFT
Processo: 0700957-50.2021.8.07.0002
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à apelante, manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, sobre as preliminares arguidas nas contrarrazões (ID 47502089). Intime-se. Após, tornem conclusos. Brasília/DF, 29 de junho de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004